Tribunal: TJMT
Processo: 1025924-55.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025924-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANTA CRUZ ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.016.046/0001-12 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DESCARACTERIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE CURSO D’ÁGUA NATURAL. PERÍCIA JUDICIAL ROBUSTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.010 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada para compelir a empresa requerida a recuperar suposta Área de Preservação Permanente (APP) no entorno do córrego do Gambá, em Cuiabá/MT, com alegações de vícios na instrução processual e inadequação da perícia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e de esclarecimentos ao perito;

(ii) saber se o laudo pericial apresenta vícios insanáveis;

(iii) saber se a área objeto da ação configura-se juridicamente como APP, conforme definição do art. 3º, II, da L. 12.651/2012, e se é aplicável a tese firmada no Tema 1.010 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A instrução probatória revelou-se suficiente, sendo a produção de nova prova indeferida com fundamentação idônea, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O laudo pericial judicial, respaldado em metodologia adequada e corroborado por pareceres técnicos independentes, atestou a inexistência de curso d’água natural e de vegetação nativa, constatando descaracterização ambiental do local, resultado de intervenções urbanísticas consolidadas desde a década de 1980.

5. A descaracterização da área inviabiliza a aplicação do regime jurídico de APP previsto no art. 4º do Código Florestal, bem como a aplicação da tese firmada no Tema 1.010/STJ, que exige a existência de bem ambiental juridicamente protegido.

6. Inexistindo prejuízo à instrução da causa, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de inclusão do Município no polo passivo ou por não publicação de edital, nos termos do CDC.

7. O juízo de origem aplicou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reconhecendo a perda da função ecológica da área e a inexigibilidade de medidas reparatórias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando os autos se encontram suficientemente instruídos.

2. A descaracterização ecológica de curso d’água por intervenção urbana consolidada inviabiliza a qualificação da área como de preservação permanente e afasta a incidência do Tema 1.010 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1025924-55.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, proposta em face de Santa Cruz Energia Ltda., visando compelir a empresa demandada à recuperação ambiental de Área de Preservação Permanente (APP) correspondente ao Córrego do Gambá, situada em imóvel registrado sob a matrícula n. 104.434.

Inconformado com a sentença, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de memoriais finais, tampouco foi deferida a produção de prova oral regularmente requerida.

Aduz, ainda, que o laudo pericial produzido nos autos apresenta vícios insanáveis, uma vez que teria sido instruído com documentos estranhos aos autos, além de conter considerações de natureza jurídica, extrapolando as atribuições técnicas do perito, o que, a seu ver, configura violação ao princípio do juiz natural.

Requer, nesse contexto, o reconhecimento da nulidade da sentença, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante do indeferimento reiterado dos pedidos de esclarecimentos dirigidos ao perito, mesmo diante das relevantes controvérsias técnicas levantadas pelos assistentes técnicos do Parquet.

No mérito, o apelante também sustenta que a sentença afastou indevidamente a aplicação do art. 4º da Lei n. 12.651/2012, bem como da tese firmada no Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a flexibilização da proteção conferida às
APPs
, inclusive em áreas urbanas consolidadas e em cursos d’água canalizados, rechaçando expressamente a aplicação da teoria do fato consumado no âmbito do Direito Ambiental.

Aponta, ainda, a existência de vício processual decorrente da ausência de intimação regular do Município de Cuiabá para integrar a lide na qualidade de litisconsorte, bem como da não publicação do edital previsto no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, o que, a seu juízo, compromete a higidez do processo e enseja a nulidade da sentença e do laudo pericial, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a instrução processual transcorreu regularmente e que a sentença impugnada
encontra-se
hígida.

Sustenta que a perícia judicial foi realizada de forma técnica, objetiva e imparcial, com acompanhamento de assistentes técnicos de ambas as partes, tendo os laudos afastado, de forma categórica, a existência de APP na área discutida, em razão da completa descaracterização do curso d’água e da consolidação da ocupação urbana há décadas.

Refuta a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento dos pedidos de esclarecimentos ao perito e de produção de prova oral, por reputá-los desnecessários à formação de seu convencimento.

No tocante ao Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça, a apelada argumenta que a referida tese trata da prevalência da norma federal (Código Florestal) sobre legislações municipais no que se refere à proteção de
APPs
, não sendo aplicável ao caso concreto, uma vez que, conforme o laudo técnico, não há curso d’água ou vegetação nativa que justifique a caracterização da área como de preservação permanente.

Assevera, ainda, que o Município de Cuiabá participou da fase
pré
-processual, por meio de inquérito civil, fornecendo documentos e informações suficientes à instrução da demanda, de modo que sua não inclusão formal no polo passivo não acarretou prejuízo às partes nem ao deslinde da controvérsia.

Por fim, defende que os supostos danos ambientais decorreram de intervenções pretéritas realizadas pelo próprio Poder Público, e não de sua atuação específica, ressaltando que todas as obras foram devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, com observância às normas ambientais vigentes, inexistindo, portanto, fundamento jurídico ou fático para a condenação pretendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a r. sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face da empresa Santa Cruz Energia Ltda., por meio da qual se buscava a condenação da requerida à desocupação de área supostamente integrante de faixa de preservação permanente (APP) do córrego do Gambá, bem como à obrigação de promover a recuperação ambiental do local.

A insurgência ministerial fundamenta-se, essencialmente, em três pontos: (i) alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências periciais complementares e da produção de prova oral; (
ii
) supostas irregularidades e vícios de imparcialidade no laudo pericial judicial; e (
iii
) erro de julgamento ao se desconsiderar a incidência do Tema Repetitivo 1010 e da Súmula 613, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia foi objeto de ampla e criteriosa instrução probatória, com destaque para a realização de prova pericial técnica, determinada pelo juízo singular, a qual foi elaborada por perito de sua confiança, com acompanhamento das partes, inclusive por meio de seus respectivos assistentes técnicos.

O laudo pericial, elaborado com respaldo metodológico adequado, concluiu, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de curso d’água natural na área em debate, ressaltando que o córrego do Gambá, no trecho em discussão, encontra-se integralmente canalizado, impermeabilizado e transformado em galeria de esgoto.

A inspeção in loco e a análise técnico-científica evidenciaram a longa e intensa intervenção antrópica no local, resultando na descaracterização das condições ecológicas originais, na inexistência de leito natural e no comprometimento integral da função ambiental da área.

A fundamentação técnica colacionada aos autos, cujo conteúdo foi minuciosamente descrito, reforça a conclusão pericial de que as águas que alimentam o canal de drenagem (aberto e fechado) do córrego do Gambá provêm de águas servidas e pluviais, sem qualquer nascente ou curso d’água natural identificável, o que afasta a configuração de Área de Preservação Permanente nos moldes do art. 3º, II, da Lei nº 12.651/2012.

Destaca-se, ainda, que
as nascentes
naturais foram soterradas por obras urbanas e que os talvegues originais foram retificados para implantação de canais de drenagem, com supressão da vegetação ciliar e instalação de infraestrutura urbana, fato que descaracteriza totalmente a função ecológica da área.

As respostas do perito judicial aos quesitos formulados pelas partes foram firmes e consistentes, reafirmando a inexistência de APP no imóvel da requerida, a ausência de intervenções ambientais imputáveis a esta e a adequação dos sistemas de esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos projetados para o empreendimento. Senão vejamos:

“6.1. Coleta de dados no campo [...]

Para a constatação de nascentes na microbacia do Gambá, todas as pessoas presentes na perícia deslocaram-se para o bairro da Lixeira, mais precisamente, para a praça das lavadeiras, onde existe um espelho d’água abastecido por águas de um poço, tipo cacimba. Este local, foi considerado no levantamento como primeiro contribuinte da microbacia do Gambá.

No momento da perícia local, constatou-se que a pessoa responsável pela limpeza do espelho d’água, tinha fechado os 02 (dois) extravasores de água para o canal de drenagem aberto do gambá, fato realizado com o intuito de promover maior acúmulo de água no interior do espelho d’água. Esta situação, dificultou a realização de uma análise mais critérios para a caracterização do poço cacimba.

Para detalhar melhor a localização do poço cacimba e do sistema construtivo, bem como da vazão que alimenta o canal de drenagem aberto do Gambá, este perito retornou ao local na data de 17/11/2023. Neste dia, no local encontrou-se uma situação bem diferente da data da perícia, pois o espelho d’água encontrava-se vazio para substituição da água. Fato este, que possibilitou realizar a caracterização do poço cacimba, o qual é revestido por tubos de concreto armado (manilha) e a boca do poço foi construída com argamassa e pedras de mão. Verificou-se que a água que abastece o poço são águas subterrâneas e que extravasava pela boca do poço (ao nível do piso do espelho d’água), e apresentava-se com a coloração esverdeada pela presença de lodo. [...]

No período da tarde do dia 06/11/2023, iniciou o levantamento no segundo contribuinte da microbacia do Gambá localizado no bairro São João dos Lázaros, próximo à rua Professor João Felix, nas coordenadas geográficas Lat.: 15°35’33,91” S e Long. 56°4’51,01” W, ponto identificado como início do talvegue e de uma possível nascente.

Constatou-se que no local ocorreu a antropização da cabeceira, promovida por aterramento da área, edificações residenciais e deposito de lixo espalhados por todos os lados. A figura 22 na página seguinte demonstra a situação no local. [...]

Os trabalhos foram iniciados na cabeceira do terceiro contribuinte da microbacia do Gambá, localizada no bairro Jardim Leblon, próximo ao posto de combustível Solaris, na Av. Miguel Sutil.

O local periciado encontra-se nas coordenadas geográficas Lat.: 15°35’56,01” S e Long. 56°4’35,00” W, identificado como início do talvegue. Neste local, não foi encontrado nenhuma nascente, pois encontra-se totalmente antropizado por construções residências, muros, aterramentos, bueiros e lixo.

O quarto contribuinte da microbacia do Gambá encontra-se localizado no bairro São Mateus, onde constatou-se o lançamento de águas residuais no canal de drenagem aberto do Gambá, advindas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - Dom Aquino, localizada nas coordenadas geográficas Lat.: 15°37’07,71” S e Long. 56°5’36,16” W, as quais são conduzidas por canal de drenagem aberto, localizado no mapa e no relatório fotográfico na figura n° 278.” (grifei).

Diante dessas constatações no local, o perito do juízo concluiu que não há uma Área de Preservação Permanente in
casu
, pois “as águas que alimentam o canal de drenagem aberto/fechado do Gambá são de águas servidas (águas provenientes dos esgotos domésticos e comerciais) e de águas pluviais lançadas por meio de tubulações fechadas, e pelas canaletas de drenagens superficiais das vias públicas.” (id. 140384327, pág. 28).

Ainda, ratificando essa conclusão, o perito reiterou que “as provas levantadas sustentam a inexistência de nascentes e de curso d’água natural do córrego do Gambá, e conclui-se que, a delimitação e manutenção da área de preservação permanente ao longo do canal de drenagem aberto/fechada do Gambá não se aplica para o caso em discussão.” (id. 140384327, pág. 29).

E, em acréscimo, esclareceu que “As Nascentes foram soterradas por obras de aterramentos e construções residenciais, e os talvegues dos cursos d’água foram retificados por obras de engenharias, para as construções dos canais de drenagens abertos e fechados. A vegetação da mata de galeria foi suprimida para dar espaços as construções de calçadas, ruas, avenidas, praças públicas, equipamentos comunitários (ginásio poliesportivo, campo de futebol, quadra de esporte, quadra de areia e creche), edificações residenciais, comerciais e escola pública.” (id. 140384327, pág. 28).

Respondendo aos quesitos formulados pela Curadoria do Meio Ambiente, o perito do juízo foi igualmente firme em suas conclusões quanto a natureza do curso d’água que tangencia o imóvel da ré Santa Cruz Energia Ltda (id. 140384327, pág. 39 e seguintes):

“8.2. Pelo Requerente

1) Qual a distância da edificação da requerida com relação ao curso d’água?

Resposta: A menor distância da edificação da requerida em relação ao canal de drenagem aberto é de 4,20 (quatro metros e vinte centímetros) metros.

2) Há no imóvel cobertura de vegetação nativa dentro da faixa de 30m das margens do curso d’água?

Resposta: Os estudos realizados para o laudo pericial comprovaram que a vegetação nativa primária não existe, uma vez que, para a construção do canal de drenagem aberto do Gambá, toda vegetação nativa primária foi suprimida com a autorização do poder público municipal para a execução das obras de engenharia e reurbanização local, assim como em todo o percurso do canal de drenagem do Gambá.

3) Previamente à edificação da requerida havia alguma construção na Área de Preservação Permanente?

Resposta: Não existia edificações, o terreno era utilizado para estacionamento de veículos. É importante esclarecer, que a canalização do córrego do Gambá, no bairro Poção ocorreu na década de 80 (oitenta), assim como as demais obras públicas de urbanização no entorno. Com a instalação das obras urbanísticas promoveu-se a descaracterização do curso d’água natural do córrego do Gambá e suprimiu toda a vegetação nativa marginal ao córrego. Esta descaracterização do curso d’água e nascentes naturais do córrego do Gambá para instalação das obras urbanísticas ao longo de todo o seu percurso, exime a necessidade de manter a faixa marginal de vegetação nativa, considerada área de preservação permanente.

4) Quais foram as intervenções feitas pela requerida na Área de Preservação Permanente?

Resposta: Com base na resposta apresentada no quesito anterior, nenhuma intervenção foi realizada pela requerida.

5) Quando ocorreram as intervenções feitas pela requerida na Área de Preservação Permanente?

Resposta: Como já foi dito anteriormente, a requerida não
interviu
em área de preservação permanente.

6) Qual a extensão da APP impactada no imóvel?

Resposta: O imóvel não possui APP.

[...]

13) Indique a área total de APP degradada existente dentro do imóvel da requerida;

Resposta: Não se aplica ao caso, pois as obras de engenharia para a canalização aberta e fechada do Gambá, e a inexistência de nascentes nas cabeceiras descaracterizaram a existência do córrego do Gambá.

14) Existe alguma medida em andamento para recuperação da APP degradada ou alterada?

Resposta: Resposta prejudicada, pois no imóvel não existe cursos d’água natural para exigibilidade e manutenção da área de preservação permanente.

[...]

20) Qual é o
destino final
previsto para o efluente do empreendimento?

Resposta: Conforme informações extraídas da licença de instalação, o empreendimento irá interligar no sistema público de esgotamento sanitário, conforme DPE 1081/2019.

21) Qual é a tecnologia de tratamento de efluente do empreendimento?

Resposta: Conforme documentação apresentada pelo assistente técnico, verificou-se que será implantado o Sistema Predial de Esgoto Sanitário com disposição final na Rede Pública de Esgoto Sanitário (ANEXO 25).

22) A alternativa adotada para o efluente é adequada para evitar degradação ambiental? Justificar

Resposta: Sim, foi aprovado pelo poder público e atende os normativos vigentes.

[...]

26) Qual a destinação dada aos resíduos sólidos? A alternativa adotada é adequada para evitar a degradação ambiental?

Resposta: No projeto executivo para edificação mista comercial/residencial foi apresentado um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, elaborado e assinado pelo engenheiro Jhonny
Rother
(Id. num. 55020001/21 a 27).

27) O manejo de todos os resíduos sólidos, desde sua geração até a sua disposição final, pode ser considerado tecnicamente adequado?

Resposta: Sim, é adequado para o tipo de construção em área urbana.

28) Descreva e localize toda e qualquer fonte de poluição/degradação (direta e/ou indireta) existente na área da requerida;

Resposta: No interior da área da requerida, na data da vistoria não existia fonte de poluição ou degradação.

29) O empreendimento foi autuado anteriormente? Quais as infrações cometidas? Em caso afirmativo, detalhar;

Resposta: Foi autuado apenas na fase de execução. Conforme informações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADES, mais precisamente da Coordenadora de Julgamento da 1ª instância, Sra.
Eliziete
de Jesus dos Santos Lima, nos informou a existência de apenas um auto de infração de n° 16707 e do termo de embargo n° 1309, ambos emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, na data de 14/07/2021, com a descrição da infração “por execução da obra de construção, com as licenças ambientais revogadas pela portaria SMADESS n° 16/2021 – MUP. 059.718/2021-1, (3.419,30 m2 a construir).

A Coordenadora de Julgamento nos informou também, que o processo já tinha decisão proferia na 1ª instância, favorável ao cancelamento da multa e desembargo da área, e nos enviou por e-mail a decisão jurídica (ANEXO 15).

Até a presente data, o processo encontra-se na 2ª instância do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e segundo informações da Gestora Municipal Sra. Isabeli Ávila, o processo foi distribuído para o relator, e que ainda não foi agendado para reunião do conselho.

30) Após notificado, o empreendimento corrigiu as irregularidades constadas?

Resposta: Após a notificação e embargo, a obra foi paralisada.

31) Quais as medidas de controle ambiental adotadas pela empresa, no sentido de mitigar, minimizar ou compensar os impactos ambientais ocasionados na APP?

Resposta: Resposta prejudicada, pois no imóvel não existe cursos d’água natural para exigibilidade da manutenção da área de preservação permanente.

32) Caso seja tecnicamente impossível a recuperação ambiental da área (parcial ou total) seria possível realizar a estimativa de valoração monetária dos danos ambientais causados direta ou indiretamente (aos meios físicos biológico e antrópico)? Ou qual seria a recomendação técnica de compensação ambiental para esta questão?

Resposta: Resposta prejudicada conforme informação apresentada no quesito anterior.

35) A edificação pretendida no imóvel é capaz de prejudicar ou inviabilizar a atividade de limpeza do corpo hídrico realizada pela Prefeitura?

Resposta: Não prejudica, pois existe uma rua na lateral, a esquerda do canal de drenagem aberta do Gambá que permitirá a realização da limpeza no canal.

36) A edificação pretendida no imóvel é capaz de prejudicar ou inviabilizar eventual ampliação do leito do Córrego do Gambá que vise minimizar os transbordamentos/enchentes que ocorrem ao longo de seu curso?

Resposta: Conforme relatório técnico n° 002/DIMPDEC/2019, DE 15/02/2019 emitido pela Defesa Civil, concluiu que a área do empreendimento não possui histórico de inundação (id Num. 63669862 - Pág. 2 a 5), portanto, no local do empreendimento, não será necessária a ampliação do canal de drenagem aberta do Gambá.”.

Ademais, os pareceres técnicos subscritos por geólogos contratados corroboram integralmente as conclusões do perito judicial, ao confirmarem a descaracterização do local enquanto curso d’água natural, bem como a inviabilidade ecológica da área para sustentar a configuração de nascente ou de Área de Preservação Permanente (APP), conforme se observa:

“Moradores locais revelaram que parte do
manilhamento
enterrado encontra-se rompido por onde saem
águas servidas e de esgoto
denunciado pelo forte odor, especialmente durante períodos chuvosos. Apenas nesse local mais superior do talvegue, situado pouco acima da avenida João Gomes Sobrinho, observa-se a existência de solo exposto contendo poucas árvores plantadas, especialmente frutíferas de quintais residenciais. Trata-se de solo raso, caracterizado por
Neossolo

Litólicco
com substrato rochoso
sub-aflorante
constituído por Filito do Grupo Cuiabá. As águas de chuva praticamente não se infiltram escoando em superfície em direção ao talvegue manilhado. Focos de erosão linear foram observados na forma de sulcos e ravinas rasas, com exposição de rocha
filítica
, sendo, portanto, ambiente típico de dissecação com total ausência de solo
hidromórfico
,
impossibilitando a ocorrência de aquífero freático e, consequentemente de nascentes.

Dessa forma,
a intensa ocupação urbana da microbacia do córrego do Gambá, total canalização do seu curso d’água margeado por ruas e edificações
, e sua ocorrência em ambiente de dissecação com presença localizada de solo exporto constituído por
Neossolo

Litólico
e rocha
sub-aflorante
,
impede a ocorrência de surgências d’água natural, seja perene na forma de nascentes ou olhos d’água intermitentes.

Assim, este Parecer Técnico conclui que o córrego do Gambá não mais se configura como curso d’água natural, sendo de caráter efêmero conduzindo águas pluviais, servidas e de esgoto por canalizações abertas e enterradas, sem presença de nascentes ou olhos d’água, não estando, portanto, a área objeto deste Parecer Técnico contida, parcialmente ou em sua totalidade, em Área de Preservação Permanente.”.

Diante desse cenário, constata-se que a prova técnica produzida nos autos é exaustiva, robusta e suficiente para demonstrar que o terreno da apelada se encontra inserido em área urbana consolidada, classificada como Zona de Uso Múltiplo (ZUM), conforme previsão da Lei Complementar nº 389/2015.

Destaca-se, ainda, a existência de canalização do córrego do Gambá e a supressão integral da vegetação nativa primária para execução de obras de engenharia e reurbanização local pelo Poder Público Municipal, intervenções estas realizadas desde a década de 1980.

Ademais, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado aferir a necessidade da produção de novas provas, podendo indeferi-las quando considerar que os autos já estão suficientemente instruídos.

No caso em apreço, não se verifica qualquer indício de omissão ou falha na atuação do perito judicial.

Ao contrário, como bem analisado pelo juízo de origem, mostra-se aplicável à espécie o emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da constatada perda da função ambiental do córrego do Gambá em virtude do processo de urbanização consolidada da área.

Conforme o Ministro Luís Roberto Barroso, a razoabilidade consiste na “adequação entre o meio empregado e o fim perseguido”, devendo-se aferir a “necessidade ou exigibilidade da medida, que impõe verificar a inexistência de meio menos gravoso para a consecução dos fins visados”.

Por sua vez, a proporcionalidade em sentido estrito, insculpida no próprio conceito de razoabilidade, "consiste na ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se a medida é legítima" (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 282).

Importa ressaltar que, em situações similares, adotando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se alcançar a solução jurídica mais adequada — sem jamais se descurar do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal) — o Superior Tribunal de Justiça tem mantido julgados de improcedência em ações civis públicas, quando evidenciada a descaracterização da área de preservação permanente por intervenções urbanísticas irreversíveis, tais como canalização de córregos e pavimentação de faixas marginais.

Cite-se, a propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ARARAS. PAVIMENTAÇÃO DE FAIXA MARGINAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS EDIFICADOS NA APP. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando condenação da municipalidade e outros, a promoverem a recuperação de APP degrada; demolição de construções; pagamento de indenização e fazimento de obras necessárias à conservação do local.
II – A ação foi julgada improcedente em primeira instância e mantida pelo Tribunal a quo, sob o fundamento de ter havido verdadeira descaracterização da área de preservação permanente com a canalização de córrego e instalação de sistema viário e subsequente pavimentação da faixa marginal, situação que inviabilizaria a reversão pretendida na ação originária.
III - Pretensão do Parquet Estadual de recuperação da área degradada e derrubada de construções, sob o enfoque de violação de Lei Federal, não merece análise nesta Corte de Justiça no âmbito do recurso especial, uma vez que o acórdão recorrido fundamentou o decisum com base nos elementos fático-probatórios dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes idênticos em ações desmembradas
sobre a
mesma questão do Córrego de Araras:
AgInt
no
AREsp
n. 1.366.728/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
22/4/2019 e
AREsp
n. 1.255.869/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
29/11/2018). IV -Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (STJ -
AREsp
: 1244431 SP 2018/0027153-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2019)

Para finalizar, quanto à invocação do Tema 1010 do STJ, sua aplicação exige a presença de curso d’água natural, circunstância inexistente no presente caso, conforme amplamente demonstrado pela prova pericial.

Frise-se que a improcedência da demanda não resultou da prevalência de norma urbanística sobre norma ambiental, mas da constatação da inexistência de bem ambiental juridicamente protegido.

Por fim, não se verifica nulidade por ausência de intimação para apresentação de memoriais, pois foi garantida às partes ampla manifestação durante a instrução, sendo que eventual ausência de apresentação espontânea não configura cerceamento de defesa ou prejuízo processual, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no REsp 1835494/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
28/08/2020).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a r. sentença que julgou improcedente a ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025